Tribunal: TJMT
Processo: 1004104-57.2023.8.11.0025
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004104-57.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAICON BRUGNAGO DOS SANTOS - CPF: 011.651.212-12 (RECORRENTE), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004104-57.2023.8.11.0025
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
MAICON BRUGNAGO DOS SANTOS

.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - POLICIAL PENAL - REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO REJEITADO ADMINISTRATIVAMENTE

- LEI COMPLEMENTAR N° 389/2010 - PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que o reclamante sustenta que
é Policial Penal do Estado de Mato Grosso, inicialmente lotado na Diretoria de Ensino Penitenciário
. Todavia, nos termos
Boletim de pessoal/sejudh/0054/2019
, foi removido para a
Diretoria de Cadeia Pública de Aripuanã, por determinação da Administração Pública, diante disto
pleiteou administrativamente a ajuda de custo prevista no art. 21 da LC n. 389/2010,
mas teve seu pedido indeferido, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

2.

A respeito da matéria discutida,
o artigo 21, da LC no389/2010, estabelece que o servidor não terá direito à ajuda de custo, no caso de remoção de ofício, quando a distância entre os Municípios
for igual ou inferior a 30 km
, decorrendo da própria mudança de domicílio:

Art. 21 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

§ 1° A ajuda de custo, quando devida ao Profissional do Sistema Penitenciário, corresponderá ao valor de 01 (uma) remuneração mensal do mesmo, não podendo exceder a importância correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga no serviço público estadual.

§ 2° Não terá direito à ajuda de custo o servidor:

I - movimentado por interesse próprio;

II - movimentado de um Município a outro cuja distância for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros.

Art. 22 O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar no novo local de trabalho no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício, ou de retorno por motivo de doença comprovada.

3.

Analisando os autos, verifica-se que restou comprovado que a remoção de ofício do servidor para a cidade de Aripuanã/MT, com distância que não supera 30 quilômetros, é de interesse público, pois inicialmente havia sido lotado em Cuiabá/MT, mas pela oferta de vagas foi removido para outra cidade, bem como há, claramente, o cumprimento das exigências legais, conforme transcrito acima, portanto, o autor faz jus ao recebimento da ajuda pretendida.

4.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:

“(...)
Diante do cotejo dos autos, e, em consonância com o conteúdo fático probatório, vislumbro que a tese defendida pelo Reclamante ficou devidamente comprovada, no entanto a Reclamada não demonstrou à existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, inciso II do CPC. (...) Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, e com base na Lei Complementar supracitada, entendo pela procedência da ação, e, condenação do ente público estadual ao pagamento da ajuda de custo
.”

5.

Neste sentido,
esta Turma Recursal já se pronunciou acerca da mesma situação fática, a propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DE SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO REJEITADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUXÍLIO DEVIDO
– PREVISÃO DO ART. 21 DA LC N. 389/2010 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos dos art. 21, da Lei Complementar n. 389/2010, a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

Na presente hipótese, a servidora pública demandante fora removida, permanentemente, de Santo Antônio do Leverger para Cuiabá, preenchendo os requisitos objetivos dispostos na referida Lei.

(N.U 1048665-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DE SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO REJEITADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUXÍLIO DEVIDO
– PREVISÃO DO ART. 21 DA LC N. 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos art. 21, da Lei Complementar n. 389/2010, a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

2. Na presente hipótese, a servidora pública demandante fora removida, permanentemente, de Santo Antônio do Leverger para Cuiabá, preenchendo os requisitos objetivos dispostos na referida Lei.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1027190-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

6.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024